Tribunal: TJDFT
Processo: 0725821-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA. SUSPENSÃO DA LINHA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de pedido de indenização por danos materiais no valor de R$30.000,00, decorrentes da portabilidade do celular do autor, sem o seu conhecimento e autorização, ocasionando a inoperância da linha telefônica. A sentença julgou improcedente o pedido, alegando falta de provas quanto aos lucros cessantes. O recorrente insurge-se contra a decisão pedindo reforma da sentença dando total procedência aos pedidos da inicial.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal). Em sua petição inicial, relata o autor que possui um plano de telefonia móvel, na modalidade pré-pago junto à empresa ré desde 09.08.2017. Pondera que em 30.04.2019 sua linha telefônica parou de funcionar. Em contato com a empresa ré, obteve a informação de que havia sido feito portabilidade da sua linha para outra operadora em nome de terceiro, por motivo de ausência de recarga de créditos. É importante destacar que o autor afirma nunca ter deixado de efetuar créditos em sua linha conforme documentos nos autos (ID. 29510201 e ID. 29510202). Em razão da inoperância da linha telefônica, assevera o autor, que deixou de contratar serviço no valor de R$30.000.00 (ID. 29510351) por falta de comunicação com seus clientes. Diante do exposto, o recorrente protocolou reclamação junto à recorrida e à ANATEL, não obtendo êxito. Entretanto, em 05.05.2021, a empresa ré admitiu o erro e devolveu a linha ao autor, incluindo o valor de R$98,44 referente a créditos que restavam disponíveis.
4. Quanto ao pedido de lucros cessantes, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os lucros cessantes, estes caracterizados pelo valor que a vítima deixou de receber em razão da conduta da parte adversa. Por se tratar de modalidade de perdas e danos, se enquadra na categoria de danos materiais e o valor que a vítima deixou de receber deve estar devidamente comprovado. Todavia, no presente caso, a falha na prestação de serviços de telefonia, por si só, não é suficiente para a comprovação de lucros cessantes, tendo em vista que, por falta de comunicação por telefone, a proposta foi encaminhada por e-mail, conforme observado nos autos (ID. 29510206).
5. No que concerne aos danos morais, a parte recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vejo que não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capazes de atingir a integridade física ou psíquica da parte autora, bem como sua honra ou dignidade. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante dos atributos da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. Destarte, no caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Não sendo possível a condenação por danos morais. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. A ementa servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.